Tribunal: TJBA
Processo: 8023618-68.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023618-68.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: RITA DE CASSIA GOMES DE AZEVEDO Advogado(s): APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por Rita de Cassia Gomes de Azevedo, determinando que o banco acione a garantia contratual do FGHAB devido à redução temporária de capacidade de pagamento da autora, diagnosticada com câncer e com renda reduzida em 40,35%, bem como condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é responsabilidade do banco réu acionar o FGHAB nas circunstâncias apresentadas pela autora; (ii) se houve falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; e (iii) se é adequado o valor da indenização fixada. III. Razões de decidir 3. O Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB), criado pela Lei nº 11.977/2009, tem como uma de suas finalidades garantir o pagamento de prestações mensais em caso de redução temporária da capacidade de pagamento do mutuário, sendo o agente financeiro o responsável por acionar a garantia junto à administradora do fundo. 4. A cláusula vigésima primeira do contrato de financiamento prevê expressamente a garantia em caso de redução temporária da capacidade de pagamento, exigindo comprometimento mínimo de 30% da renda familiar, requisito comprovadamente preenchido pela parte autora, que teve redução de 40,35% em seus rendimentos mensais. 5. A negativa injustificada do banco em acionar a garantia contratualmente prevista, em momento de extrema fragilidade da mutuária, que enfrentava tratamento de câncer, configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais, cujo valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se adequado, proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. "1. O agente financeiro é responsável pelo acionamento do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB) em caso de redução temporária da capacidade de pagamento do mutuário. 2. A negativa injustificada do banco em acionar a garantia contratualmente prevista configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.977/2009, art. 20, I; Lei nº 14.462/2022;; Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AC 0010911-34.2016.8.07.0004, Rel. Ana Cantarino, 8ª Turma Cível, j. 13.09.2018, DJE 18.09.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.